Tribunal: TJBA
Processo: 8005944-18.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005944-18.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: GILDASIO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 869 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em demanda sobre indenização por danos morais decorrente de inadimplemento de cláusula contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa a pleito de indenização por danos morais em virtude de inadimplemento contratual possui natureza constitucional capaz de ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 927.467 (Tema 869 da repercussão geral), fixou entendimento de que controvérsias acerca de indenização por dano moral decorrente de inadimplemento contratual têm natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral.

A decisão agravada observou corretamente o precedente vinculante, concluindo pela inviabilidade de processamento do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Questões relativas a indenização por danos morais em razão de inadimplemento contratual possuem natureza infraconstitucional. 2. Não há repercussão geral (Tema 869/STF), inviabilizando o processamento de recurso extraordinário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 393, 944 e parágrafo único; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 927.467 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.12.2015, DJe 16.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º

8005944-18.2023.8.05.0229, em que figuram como agravante, Loteamento Residence Master SPE Ltda - EPP e, como agravado, Gildásio de Jesus Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema